Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ELIMINADA. TEMÁTICA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE REDACIONAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Fillipy Gomes dos Santos Silva contra acórdão que deu provimento parcial a embargos de declaração anteriores para ajustar a redação de ponto relacionado à majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com base no Tema 1059 do STJ. O embargante alega omissão quanto ao pedido de afastamento da sucumbência recíproca e atribuição integral da responsabilidade pelas custas e honorários ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de afastamento da sucumbência recíproca; (ii) analisar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir a decisão colegiada já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à questão da sucumbência recíproca, pois esta já havia sido devidamente analisada e mantida com base na proporcionalidade fixada na sentença original, não havendo fundamento para atribuição integral da sucumbência ao recorrido.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração dos termos da decisão já proferida, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, o que não se aplica ao caso concreto.
5. O art. 85, §11, do CPC, que trata da majoração de honorários advocatícios em instância recursal, é inaplicável quando o recurso é provido total ou parcialmente, conforme fixado pelo Tema 1059 do STJ. O ajuste redacional promovido no acórdão anterior eliminou eventual contradição no dispositivo, sem alterar a essência do julgado.
6. Reitera-se que eventual discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada por meio de recurso próprio, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para eliminar contradição redacional, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.
2. O art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração de honorários sucumbenciais em instância recursal, não se aplica quando o recurso é total ou parcialmente provido, nos termos do Tema 1059 do STJ.
3. A existência de sucumbência recíproca, devidamente fundamentada e fixada na decisão de mérito, não configura omissão quando mantida em sede de apelação e esclarecida nos embargos de declaração subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 1.022, I, II e III; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017. STJ, Tema 1059, fixado no julgamento do REsp 1727055/SP e do REsp 1730760/SP.